Tribunal: TJES
Processo: 5012931-74.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012931-74.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PRISCILA NOGUEIRA GOUVEA

RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (3)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5012931-74.2022.8.08.0035

RECORRENTE: PRISCILA NOGUEIRA GOUVEA COVRE

RECORRIDAS : COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO e OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROVA PERICIAL DISPENSADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ALEGAÇÃO DE DOLO NA FORMAÇÃO DO AJUSTE. AUSÊNCIA DE PROVA. HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO COM AS DEDUÇÕES LEGAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
PRISCILA NOGUEIRA GOUVEA COVRE
, em face de
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS e INVESTIMENTOS LTDA (GRUPO SELECT)
na qual narra a parte autora, em síntese, que, em 18/02/2022, celebrou com a primeira requerida um contrato de adesão a consórcio referente à proposta n. 10100467, para aquisição de um imóvel. Sustentou que o vendedor disse que a contemplação seria rápida, já que ele fazia o planejamento dos clientes e que em até noventa dias, aproximadamente, o crédito estaria na conta do proprietário do imóvel que a requerente desejava comprar. Porém, para a tristeza e decepção da requerente, nada disso aconteceu. Aduz que em nenhum momento a requerente foi informada sobre o principal risco do negócio: de que receberia menos da metade do valor pago ao final dos 240 meses, isto é, 20 anos, caso desistisse. Requer, ao final, a declaração de inexistência do contrato firmado entre as partes, restituição da quantia desembolsada e danos morais.

Em contestação a COOPERATIVA MISTA ROMA (ID 7855295), arguiu preliminarmente, a incompetência do juizado especial em razão do valor da causa. No mérito, afirma que não há qualquer espécie de garantia de contemplação, tanto que a autora, de forma livre e consciente assinou o contrato colacionado aos autos, sem qualquer coação ou vício de vontade.

Por sua vez, a requerida SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA, arguiu sua ilegitimidade passiva bem com a incompetência do juizado especial. No mérito, ratifica que não há qualquer irregularidade na contratação firmada entre as partes

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 7855320) dispôs que:

Ante o exposto. RECONHEÇO a incompetência do Juizado Especial Cível e JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7855323). Em suas razões, requer a reforma da sentença, sob a alegação de que não há necessidade de perícia técnica complexa para a resolução da lide. Requer, ainda, a aplicação da teoria da causa madura.

A parte recorrida,
SELECT NEGÓCIOS
, apresentou contrarrazões ao recurso ao ID 7855340.

Apesar de devidamente intimada, a COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO não apresentou contrarrazões (ID 7855342).

É o relatório.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça à autora.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
anulação da sentença
e de se proferir novo julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, I, haja vista que, com o devido respeito ao entendimento da sentenciante, a presente hipótese não se trata de causa complexa com obrigatoriedade de produção de prova pericial.

Como o processo encontra-se pronto para a análise meritória, sendo desnecessária a instrução, aplico ao caso a teoria da causa madura.

Em atenção as preliminares arguidas em contestação,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa, suscitada pela Cooperativa Mista, eis que
o contrato em questão já foi cancelado pela requerida (vide extrato de ID 7855303),
razão pela qual, a soma dos valores desembolsados e os danos morais é que deve, de fato, integrar o valor da causa (art. 292, II, CPC).

De igual modo,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida SELECT NEGÓCIOS visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que afirme não ser a legítima beneficiária dos valores pagos pela autora. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Não existindo outras preliminares pendentes, prossigo ao mérito da demanda.

O cerne da presente lide é a “nulidade do contrato por vício de consentimento”, eis que a autora teria sido induzida a erro por prepostos da parte requerida com a promessa de contemplação.

Pois bem.

Não obstante a combatividade da recorrente, observo que a alegação autoral não é corroborada pela documentação constante nos autos.

Incontroverso nos autos que a parte autora tinha conhecimento de que estava celebrando contrato de consórcio (narrativa da própria inicial), e, não há provas de que o ajuste fora celebrado em razão de promessa de contemplação imediata.

O contrato de consórcio é, por natureza, aleatório, e conta necessariamente com o elemento sorte. A simples alegação, por parte do vendedor do consórcio, da possibilidade de rápida contemplação com o oferecimento de determinado lance é próprio da essência do indicado ajuste, posto que dentro do campo das probabilidades, realmente aumenta a chance de contemplação.

Não há falar em erro substancial, eis que o consumidor tinha plena consciência de que dependia da sorte para ser contemplado rapidamente, eis que não há qualquer nulidade na cláusula contratual que impede a devolução imediata dos valores, decorrendo da própria legislação que regula o contrato de consórcio.

Dessa forma, atento-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido da autora ser considerado como desistência.

Ora, tratando-se de documento que a vinculará obrigacionalmente, a autora tem o dever de analisar cuidadosamente os termos do instrumento que está firmando, sob pena de ser posteriormente responsabilizada pelas obrigações nele consignados. A opção de assinar o documento contratual sem ler e/ou buscar maiores esclarecimentos foi exclusivamente dela.

Logo, não pode pretender se eximir de responsabilidade referente ao distrato unilateral de sua parte. É ônus da parte contratante analisar cuidadosamente os termos de documento que assina.

Assim, passo à apreciação do pleito autoral de restituição da quantia paga.

Quanto
ao prazo,
recentemente a Turma Recursal deste Estado mudou o posicionamento e aprovou o Enunciado n. 25, publicado no DJ de 27/02/2023, com o seguinte teor:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015”.
Assim, o valor pago pelo autor será devolvido apenas ao fim do grupo (30 dias após).

Em sequência, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da
cláusula penal
e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter como o
fundo de reserva
e taxa de adesão, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

A
taxa de administração
deve ser fixada de forma proporcional ao período em que a autora/recorrente permaneceu vinculado ao grupo (plano de 150 meses com 03 meses de permanência e taxa em 24%, o que corresponde à proporção de 0,48%), cuja aplicação será sobre o valor total da carta de crédito, remunerando a administradora de forma adequada pelo tempo de vigência do contrato (vide extrato de ID 7855303).

Assim, fica autorizada a retenção de taxa de administração de 0,48%, conforme contratado pelas partes.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, incabível no caso, seja pela completa ausência de demonstração do abalo a personalidade, seja pelo fato da questão se tratar de mera discussão contratual, eis que não comprovado qualquer ato ilícito praticado na formalização do ajuste, situação incapaz de gerar abalo moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença de origem e, no mérito, julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando as requeridas, solidariamente, a restituírem à autora a importância de R$28.731,68 (vinte e oito mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos), autorizada a dedução da taxa de administração, conforme fundamentação supra. O valor será atualizado de acordo com os índices previstos em contrato. Apenas incidirá correção monetária e juros moratórios legais após o término do prazo de devolução. Por derradeiro, a devolução do valor ocorrerá em até trinta dias após o encerramento do grupo, ou quando for contemplada. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)